Tribunal: TJSP
Processo: 2210136-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Duplicata mercantil. Protesto. DECISÃO que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas da Comarca de Catanduva. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Ação que versa título executivo extrajudicial e cancelamento de protesto.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Duplicata mercantil. Protesto. DECISÃO que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas da Comarca de Catanduva. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Ação que versa título executivo extrajudicial e cancelamento de protesto. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210136-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Potirendaba, em que é agravante
FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA, é agravado MARMORARIA CARLOS
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210136-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.168
2
VOTO No
: 19.168
AGRAVO No
: 2210136-43.2020.8.26.0000
COMARCA
: POTIRENDABA VARA ÚNICA
AGRAVANTE
: FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA
AGRAVADA
: MARMORARIA CARLOS LTDA. EPP
JUIZ
: MARCO ANTÔNIO COSTA NEVES BUCHALA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos
Materiais
e
Morais.
Duplicata
mercantil.
Protesto.
DECISÃO que declinou da competência e determinou a
redistribuição dos autos para uma das Varas da Comarca de
Catanduva. INCONFORMISMO do autor deduzido no
Recurso. EXAME: Ação que versa título executivo
extrajudicial e cancelamento de protesto. Matéria que se
insere na competência de uma das Câmaras que compõem a
Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo
5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013.
RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e
Morais, que o agravante move contra a agravada, em trâmite na Vara
Única da Comarca de Potirendaba, neste Estado, proferida pelo MM.
Juiz “a quo” nos termos da cópia de fl. 26 dos autos principais.
Argumenta o agravante, em resumo, que a
causa versa relação de consumo, daí a competência do Foro de seu
domicílio para o processamento e julgamento da causa (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210136-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.168
3
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo
(fl. 10), os autos vieram para o reexame (fl. 12).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória
de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e
Morais, que o agravante move contra a agravada, em trâmite na Vara
Única da Comarca de Potirendaba, neste Estado, proferida pelo MM.
Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1- Trata-se de contrato de prestação de serviço (fls. 17/18 e 19/20 ),
que, conforme item 6: "As parte elegem o foro da comarca de Catanduva - SP,
como foro privilegiado para eventuais discordâncias" (grifei). 3- Portanto,
inegável a validade do Foro de Eleição no presente caso. Conforme SÚMULA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL n° 335: " É VÁLIDA A CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DO FORO PARA OS PROCESSOS ORIUNDOS DE CONTRATO".
4- Desse modo, nos termos do artigo 63, § 1o ,do CPC c.c Súmula n° 335 do
STF, a competência para análise e julgamento do feito é o da Comarca de
Catanduva-SP. No mesmo sentido: O julgado do Agravo de Instrumento n°
046814-63.2011.8.26.000, realizado pela 31a Câmara de Direito Privado,
relator Francisco Casconi, em 18.01.2011. 5- Determino a remessa dos autos
para uma das Varas Cíveis da Comarca de CATANDUVA-SP. Proceda-se às
comunicações de praxe, inclusive no distribuidor. Intime-se.” (“sic”, fl. 26
dos autos principais).
Ao que se colhe dos autos, a Empresa ré, ora
agravada, encaminhou a protesto a “Duplicata Mercantil por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210136-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.168
4
Indicação” correspondente ao título no 68557/05, vencido no dia 05 de
abril de 2018, para o Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de
Potirendaba, que notificou o autor, ora agravante, para o pagamento do
valor de R$ 886,59 equivalente ao título mais custas de emolumentos,
até a data do vencimento (v. fls. 22/24 dos autos principais).
Segundo a inicial, o demandante alega tratar-se
de cobrança indevida, sob a argumentação de prévia quitação da dívida
em causa, daí a Ação, com pedido de cancelamento do protesto,
declaração de inexigibilidade de débito e indenização moral (fls. 1/13).
Contudo,
o
Recurso
não
comporta
conhecimento por esta Câmara.
É que as ações e execuções de insolvência civil
e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou
ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de
protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador, não são de competência desta Câmara,
a teor do disposto artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n°
623/2013 desta Corte. Assim, a competência para o exame deste
Recurso é de uma das Câmaras da 11a a 24a, 37a e 38a da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo
103, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210136-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.168
5
dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias
que possam modificá-la”.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do
Recurso, com determinação de remessa dos autos para uma das Câmaras
da Seção de Direito Privado II (11a a 24a , 37a e 38a Câmaras) desta E.
Corte.
A propósito eis a Jurisprudência:

1037776-18.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/08/2019
Data de publicação: 27/08/2019
Ementa: Processual. Ação declaratória de inexigibilidade de títulos protestados (duplicatas de
serviço). Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Reconhecimento da incompetência
desta C. 27a Câmara de Direito Privado. Competência que é de uma das Câmaras da C.
Segunda Subseção de Direito Privado (artigo 5o, inciso I, item II.3, da Resolução n. 623/2013
deste E. Tribunal). RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição
0002543-97.2017.8.26.0157
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Cubatão
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 18/09/2019
Ementa: COMPRA E VENDA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. Título de
crédito. Duplicatas protestadas. Matéria inserida na competência recursal das Câmaras
numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso II,
II.3) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
1031874-27.2016.8.26.0001
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Lino Machado
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/10/2019
Data de publicação: 17/10/2019
Ementa: Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com suspensão de
protesto Matéria que não se insere no rol de situações que atraem a competência da
Terceira Subseção de Direito Privado. Depreende-se dos autos que o pedido de declaração de
inexigibilidade da obrigação está fundado na invalidade do título, como se pode constatar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210136-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.168
6
leitura da inicial. Importante notar, portanto, que o pedido deduzido pela autora não está
relacionado a nenhuma das hipóteses em que a competência para julgamento da demanda cabe
à Terceira Subseção de Direito Privado, pois se trata de pedido de declaração de
inexigibilidade fundado na nulidade da duplicata, emitida em situação não prevista em
nenhuma das hipóteses legais. A competência para julgamento, salvo melhor juízo, é da
Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do preconizam as regras do artigo 103 do
Regimento Interno e do artigo 5o, II, item 3, da Resolução no 623/2013 desta Corte. Apelação
não conhecida, suscitado o conflito de competência.

2157180-84.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Vianna Cotrim
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/07/2019
Data de publicação: 24/07/2019
Ementa: Tutela cautelar antecedente Sustação de protesto Duplicatas mercantis Matéria
cuja competência não se insere dentre aquelas cometidas à 25a à 36a Câmaras de Direito
Privado Recurso não conhecido.

2054715-94.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2019
Data de publicação: 16/04/2019
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA
DE MATERIAL DE SISTEMA DE APRENDIZAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO
TIRADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, CUJA DEMANDA PRINCIPAL ESTÁ LASTREADA
EM PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. OBJETO LITIGIOSO
DO PROCESSO AMPARADO NO INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. MATÉRIA AFETA À
COMPETÊNCIA DAS 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 623/2013 (ART. 5o, II.3). RECURSO
NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Agravo de instrumento tirado de
embargos à execução em que a agravante-exequente busca modificar a afastar a decisão que
acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para a
comarca de Juazeiro-BA, foro de domicílio do agravado-executado, local onde houve o protesto
das duplicatas mercantis, fundamento adotado também na decisão interlocutória a deslocar a
competência. Todavia, esta matéria não está afeta à competência da Terceira Subseção de
Direito Privado. A competência recursal é da 11a a 24a, bem como da 37a a 38a Câmaras de
Direito Privado, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução 623/2013 desta Corte
Diante do exposto, não se conhece do Recurso
pela manifesta incompetência material desta 27a Câmara de Direito
Privado, determinando-se desde logo a redistribuição para uma das
Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II, com as
cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210136-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19.168
7